Tribunal: TJSP
Processo: 1503975-70.2018.8.26.0536
Classe: Apelação Criminal / Crimes de Trânsito
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
Apelação - Artigo 306 da Lei no 9.503/97, artigo 28 da Lei no 11.343/06 e artigo 331, caput, do Código Penal – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Dosimetria das penas – Necessária a readequação da pena pecuniária e do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Princípio da

Ementa:
Apelação - Artigo 306 da Lei no 9.503/97, artigo 28 da Lei no 11.343/06 e artigo 331, caput, do Código Penal – Sentença condenatória - Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Dosimetria das penas – Necessária a readequação da pena pecuniária e do prazo de suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor – Princípio da Proporcionalidade - Recurso parcialmente provido.